Tribunal: STJ
Processo: 0065989-63.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73224 - PR (2024
/0102139-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AMANDA LILIA DE OLIVEIRA TIRONI
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ERRO MATERIAL. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICENTES Á DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283
/STF.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II - Faz-se necessária a correção de erro material quanto aos fundamentos de negativa
da segurança na Corte de origem.
III - Sanado o erro material, remanesce a conclusão de que o argumentação do recurso
não é suficiente para a desconstituição do acórdão recorrido, atraindo, por analogia a
aplicação da Súmula 283/STF.
IV. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro
material, sem efeito infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os
16/09/2025
22/09/2025
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50784881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f8a13f2-258d-45d9-a402-c9cbdc5b0ebc

Documento eletrônico VDA50784881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/09/2025 13:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/10/2025. Código de Controle do Documento: 6f8a13f2-258d-45d9-a402-c9cbdc5b0ebc

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73224 - PR (2024
/0102139-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AMANDA LILIA DE OLIVEIRA TIRONI
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ERRO MATERIAL. RAZÕES
RECURSAIS INSUFICENTES Á DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283
/STF.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
II - Faz-se necessária a correção de erro material quanto aos fundamentos de negativa
da segurança na Corte de origem.
III - Sanado o erro material, remanesce a conclusão de que o argumentação do recurso
não é suficiente para a desconstituição do acórdão recorrido, atraindo, por analogia a
aplicação da Súmula 283/STF.
IV. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro
material, sem efeito infringentes.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão assim
ementado (fls. 2.469/2.474e):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROVA DE TÍTULOS. DESCUMPRIMENTO DE REGRA
EDITALÍCIA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS
DO
RECURSOORDINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOSINSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DEMULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O recurso ordinário afronta o princípio da dialeticidade e ao disposto no
art. 932, III,do Código de Processo Civil pela ausência de impugnação do
fundamento de que oedital do certame fixou regras específicas que vedam
o reconhecimento da atividadeconciliador como atividade privatida de
bacharel em Direito (Item 8.2, I, do Edital no 01/2018), ademais, o estágio
Documento eletrônico VDA49854524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:36
Código de Controle do Documento: 6476591c-d169-49ce-8491-c15ec5d4c4d7

de pós-gradução não foi computado por não atingir os 3anos exigidos nas
cláusulas editalícias.
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi
especificamenterefutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto
que esta Corte tem firmeposicionamento, segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente paramanter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 doColendo Supremo Tribunal
Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código deProcesso Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votaçãounânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.

A embargante aponta, inicialmente, erro material no acórdão porquanto o
processo não foi extinto sem julgamento de mérito.
Pondera haver obscuridade no julgado, porquanto o edital do certame não
trazia previsão de quais seriam as atividades privativas de bacharel de direito.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de
corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
No tocante ao erro material apontado, com razão a embargante.
Desse modo, onde se lê:
Como já delineado na decisão agravada, ao contrário do que faz crer na
razões de agravo interno, o tribunal de origem extinguiu o feito sem
julgamento de mérito, aos seguintes fundamentos: (i) expressa vedação
editalícia em reconhecer a atividade de conciliação como privativa de
bacharel em Direito (Item 8.2, I, do Edital no 01/2018); (ii) estágio de pós-
gradução no período de 18.8.2014 a 15.8.2016, totalizando, assim, apenas
dois anos e não os três exigidos no edital.

Passa-se a ler:
Como já delineado na decisão agravada, ao contrário do que fazem crer as
razões de agravo interno, o tribunal de origem denegou a segurança, sob
os seguintes fundamentos: (i) a atividade de conciliador não pode ser
reconhecida como privativa de bacharel em Direito, à luz do item 8.2, I, do
Edital no 01/2018, bem como do art. 17 do Regulamento das Ações de
Capacitação e do Banco de Dados da Política de Tratamento Adequado de
Conflitos do CNJ, que admite a participação de estudantes de Direito no
curso de formação de conciliadores, não sendo, portanto, atividade
exclusiva de graduados; e (ii) o estágio de pós-graduação não se equipara
ao efetivo exercício da advocacia ou ao desempenho de cargo, emprego ou
função pública privativa de bacharel em Direito, razão pela qual não gera a
pontuação correspondente para fins de comprovação da atividade jurídica
exigida pelo edital.

Nas razões do Recurso Ordinário, tais fundamentos não foram refutados, a
agravante limita-se a afirmar que o edital não especificava quais seriam as atividades
Documento eletrônico VDA49854524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:36
Código de Controle do Documento: 6476591c-d169-49ce-8491-c15ec5d4c4d7

privativas de bacharel de direito, sugerindo que a Corte de origem poderia ter se valido
de atos correlatos, sem tecer consideração sobre a ausência do cumprimento do prazo
trienal, implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação
a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, além de ofensa ao
princípio da dialeticidade, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles”).
Desse modo, sanado o erro material, impõe-se reconher que o acórdão
embargado consignou expressamente a deficiência da fundamentação recursal,
porquanto os argumentos lançados não foram suficientes para desconstituir todos os
fundamentos do acórdão do Tribunal de origem, aplicando, por analogia, a Súmula n.
283 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual
apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de
2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. Não são cabíveis embargos de declaração, quando a real intenção da
parte embargante não é sanar alguma omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão impugnado, e sim rediscutir o que ficou claro e coerentemente
decidido, buscando efeitos infringentes em situação na qual não são
cabíveis.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.805.918/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
)
24/09/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da
via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal
recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. Na espécie, o acórdão embargado foi expresso quanto ao exame da
controvérsia, adotando o posicionamento então dominante nesta Primeira
Seção segundo o qual se deve conhecer do conflito e reconhecer a
competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA49854524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:36
Código de Controle do Documento: 6476591c-d169-49ce-8491-c15ec5d4c4d7

3. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a
discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada,
o que não é possível por meio dos embargos de declaração.
4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à
correção de eventual error in judicando. 5. Embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 186.983/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, DJe de
.)
2/3/2023

Pelo exposto,
os embargos de declaração para
ACOLHO PARCIALMENTE
sanar o erro material, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49854524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/08/2025 18:36:36
Código de Controle do Documento: 6476591c-d169-49ce-8491-c15ec5d4c4d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 73.224 / PR
Número Registro: 2024/0102139-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00659896320228160000 006598963202281600001 01143369320238160000 1143369320238160000
461283620228166000 659896320228160000 6598963202281600001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMANDA LILIA DE OLIVEIRA TIRONI
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA DE TÍTULOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AMANDA LILIA DE OLIVEIRA TIRONI
ADVOGADOS
: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR057666
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR098059
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
Documento eletrônico VDA50754341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: a5bdbddf-f1b2-4727-ae3e-3cf497c6af81

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:43
Código de Controle do Documento: a5bdbddf-f1b2-4727-ae3e-3cf497c6af81